Tribunal: TJES
Processo: 5019489-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019489-62.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RONALDO FERREIRA VENTURA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que em 2016 compareceu à uma das agências do Requerido com intuito de tomar empréstimo, sendo oferecido o empréstimo através da utilização de cartão de crédito consignado. Aduz que o Requerido lhe disponibilizou aproximado de R$ 5.500,00, de maneira que os valores creditados seriam descontados diretamente no cartão. Relata o Autor que após 07 (sete) anos da realização do mútuo e o desconto de valor que certamente é suficiente para quitar totalmente o empréstimo acrescido de juros remuneratórios, o requerido permanece fazendo mensalmente descontos no valor das parcelas acima descritas. Em contato com o requerido, o requerente foi informado que o valor descontado em folha de pagamento (R$ 239,78) é referente apenas ao valor de pagamento mínimo do cartão em questão, de maneira que para a quitação do débito, deveria o requerente efetuar o pagamento de fatura disponibilizada. Diante dessa situação, ajuizou a presente lide pleiteando, em sede de liminar que seja o Requerido compelido a suspender os descontos na sua folha de pagamento advindos da contração de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). E ao final requer que seja confirmada a liminar, e que seja declarado nulo a contratação do cartão de crédito consignado, e consequente a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do Requerido a restituição, em dobro, dos valores cobrados a mais. Requerer ainda condenação da parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais
para:
1) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, discutido nesses autos, e consequentemente DETERMINANDO sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,14% (dois inteiros e catorze centésimos por cento) ao mês, previsto na Instrução Normativa do INSS de nº 28, de 16 de maio de 2008, no seu artigo 13, o qual foi alterado pelo Ato Normativo nº 80, de 14/08/2015, aplicada à época da contratação (junho de 2016). 2) DETERMINAR que o Requerido BANCO BMG SA efetue o recálculo do montante disponibilizado para a parte Autora, aplicando a taxa de juros de 2,14% (dois inteiros e catorze centésimo por cento) ao mês, promovendo o abatimento da quantia paga pela parte Autora devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado). 3) DETERMINAR ainda, que o Requerido BANCO BMG SA confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pelo Requerente. E por conseguinte, CONDENANDO o Requerido BANCO BMG SA na restituição, em dobro, à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pelo consumidor com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação. 4) CONDENAR o Requerido BANCO BMG. S/A no pagamento à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato.

3.
Recurso inominado interposto pelo banco requerido,
onde requer a nulidade da sentença, por julgamento extra petita, uma vez que converteu o contrato em empréstimo consignado que sequer foi requerido nos pedidos autorais. Preliminarmente, requer que seja reconhecida a decadência da pretensão da parte autora. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, que a restituição seja de forma simples, e a compensação dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.
Prejudicial de mérito - Prescrição e decadência rejeitadas
. Sobre o ponto, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis: “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). Sendo assim, no que se refere ao início da contagem do prazo fatal, os descontos de valores no benefício da parte recorrida deram-se mensalmente, de maneira que a lesão renova-se periodicamente. m consequência, para o início da contagem dos prazos em destaque, deve ser considerado o último desconto, que, in casu, foi realizado até o momento do ajuizamento da presente ação em 2023. Assim, vê-se que não houve a fluência dos prazos. Rejeito as prejudiciais de mérito.

5. Em relação à alegação de julgamento extra petita, têm-se dá inicial, que o pedido principal é a nulidade do contrato em razão de ter sido pactuado o empréstimo em cartão de crédito consignado e não o empréstimo consignado comum pretendido. Neste sentido, existindo depósitos e saques dos valores, se torna impossível a nulidade total do contrato, razão pela qual a conversão para contrato de empréstimo consignado comum é a medida necessária para alcançar o pleito autoral.

6. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

7. No caso dos autos, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

8. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora teve contrato de empréstimo indevidamente cadastrado em seu benefício, percebendo redução em sua renda alimentar. Nesse sentido, a quantia exarada de R$4.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, dos votos dessa 2º Turma e do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”, de forma que não merece reforma.

9. Em relação à restituição, impõe-se a repetição em dobro do indébito do montante indevidamente cobrado, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que, in casu, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do recorrente. Dessa forma, devida a restituição em dobro do prejuízo material apurado na presente demanda.

10. Com relação ao pedido de compensação dos valores, não merece prosperar, uma vez que em sentença já fora feita a quitação do empréstimo.

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Condenação do Banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)